Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INÉRCIA DO AUTOR. PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que apesar de o autor ter requerido a produção de prova pericial grafotécnica, em razão dos elementos juntados pela segunda ré em sede de contestação, o juízo determinou a intimação do autor para se manifestar, tendo permanecido inerte, razão pela qual foi indeferida a produção da prova requerida, porquanto evidenciado o seu desinteresse na prova. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
3. No caso, comprovado que o autor alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser mantida a condenação na multa constante do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.